Tribunal: TCU
Processo: 040.553/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 903/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, por meio da qual foram noticiados a esta Corte indícios de possíveis irregularidades na contratação do Serviço Social da Indústria de Minas Gerais - Sesi-MG por empresas privadas, com alegada utilização indevida de "vantagem competitica que o recebimento de financiamento público e a imunidade tributária lhe proporciona". Considerando que a unidade técnica opina pelo conhecimento da denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos no regimento interno deste Tribunal (§ 4o da instrução); Considerando que os indícios de irregularidade descritos na peça inicial consistiram na contratação do Sesi-MG pelas empresas Anglo American e Kinross Brasil Mineração, cujas atividades não guardariam relação com a função institucional do Sesi (§§ 2o, 7o e 8o da instrução); Considerando que, após realização de diligências e oitivas (§§ 5o e 6o da instrução), a unidade técnica verificou que (i) os contratos do Sesi-MG com as referidas empresas tiveram por objeto serviços inseridos no contexto da Saúde e Segurança do Trabalho (SST) ou Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) (§ 9o da instrução); que (ii) tais objetos encontram-se incluídos na extensa lista de cursos e serviços disponíveis para contratação constante da página oficial do Sesi-MG na internet (§§ 10 e 11 da instrução); que (iii) as receitas auferidas com a prestação de serviços de saúde pelos diversos Sesi estaduais em 2019 (exercício ao qual se refere a presente denúncia) é superior a 10% das respectivas receitas totais em 15 deles e equivalente a 9,53% da receita total dos Sesi estaduais somadas (§§ 12 e 13 da instrução); que (iv) tal receita equivaleu no referido exercício a 15,9% das receitas totais do Sesi-MG (§ 14 da instrução); e, ainda, que (v) o sistema Sesi teria por finalidade precípua estudar, planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social (saúde, cultura e lazer) dos trabalhadores da indústria e seus familiares (§§ 15 e 16 da instrução). Considerando que as análises da unidade técnica sobre precedentes deste Tribunal indicam (i) a possibilidade de o Sesi ser contratado por indústrias para a prestação de serviços que se enquadrem em suas finalidades sociais e, ainda, que (ii) eventuais questões relativas a aspectos concorrenciais devem ser remetidas ao CADE, pois escapariam às competências desta Corte (§§ 17 a 27 da instrução); Considerando a conclusão uniforme da unidade técnica, no sentido de que as referidas empresas, pertencentes à indústria de mineração, contrataram serviços de SST e SESMT, claramente inseridos nas finalidades do sistema Sesi (§ 28 da instrução). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência da presente decisão ao denunciante, ao Departamento Regional do Sesi em Minas Gerais e ao Departamento Nacional do Sesi; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.553/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado de Minas Gerais; Serviço Social da Indústria - Conselho Nacional; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Henrique Andrade Rodrigues (144.014/OAB-MG), Silvia Rodrigues Gallo (124.096/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais; Henrique Andrade Rodrigues (144.014/OAB-MG), Silvia Rodrigues Gallo (124.096/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais.